Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. TAXAS CONDOMINIAIS. RATEIO DAS DESPESAS COMUNS. DEVER DE TODOS OS CONDÔMINOS. TEMA 492 DO STF. INAPLICÁVEL. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar a omissão e contradição apontadas. O procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. Inexiste omissão, pois o acórdão examinou toda a questão devolvida ao tribunal, de forma fundamentada, clara e coerente.
3. O acórdão embargado analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento jurídico para concluir que são devidas as taxas condominiais cobradas na presente ação.
3.1. No caso em tela, inaplicável o Tema 492, haja vista se tratar de imóvel localizado em Condomínio, diferentemente do abordado no referido tema, que trata de loteamento fechado com acesso controlado, inexistindo omissão.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.